Tribunal: TJSP
Processo: 2050986-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH – BLOQUEIO DE PASSAPORTE - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - I - Decisão que indeferiu o pedido do agravante que visava a suspensão da CNH do coexecutado, assim como o bloqueio de seu passaporte e de seu cartão de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do NCPC – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH – BLOQUEIO DE PASSAPORTE - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - I - Decisão que indeferiu o pedido do agravante que visava a suspensão da CNH do coexecutado, assim como o bloqueio de seu passaporte e de seu cartão de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do NCPC – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser verificados no caso em concreto - II – Suspensão de CNH e bloqueio de passaporte – Hipótese em que, não obstante as pesquisas de bens restaram infrutíferas, não restou comprovado que estariam os executados, deliberadamente, desfazendo-se dos seus bens para obstar a execução - Entendimento deste E. TJSP no sentido de que as medidas pretendidas não possuem a eficácia de alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio dos executados, mas apenas impõe restrições à vida civil daqueles – Medida que restringe a oportunidade do uso da cnh para fins profissionais - Descabimento das medidas coercitivas pretendidas – Observância dos arts. 8o e 805 do NCPC - III – Bloqueio de cartão de crédito – Medida que, embora não tenha caráter patrimonial direto, impede que os devedores contraiam novas dívidas, o que contribui para o pagamento do débito exequendo, assim como evita maior endividamento dos agravados – Restrição que não pode atingir cartões de crédito cuja finalidade exclusiva consiste na compra de medicamentos e de alimentos - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional – Ausência de violação de direitos subjetivos dos devedores – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido, com observação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050986-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
BRADESCO
S/A,
são
agravados
TOTALCOM
COMUNICAÇÃO
PARTICIPAÇÕES S/A e EDUARDO FISCHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 37477

AGRV.N°: 2050986-26.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE.: BANCO BRADESCO S.A.
AGDOS.: TOTALCOM COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. e
EDUARDO FISCHER
JUÍZA PROLATORA: ANELISE SOARES
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

MEDIDAS
COERCITIVAS

SUSPENSÃO DE CNH BLOQUEIO DE PASSAPORTE
- BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - I - Decisão
que indeferiu o pedido do agravante que visava a suspensão
da CNH do coexecutado, assim como o bloqueio de seu
passaporte e de seu cartão de crédito, com fundamento no
art. 139, IV, do NCPC
Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade que devem ser verificados no caso em
concreto - II Suspensão de CNH e bloqueio de passaporte
Hipótese em que, não obstante as pesquisas de bens
restaram infrutíferas, não restou comprovado que estariam
os executados, deliberadamente, desfazendo-se dos seus
bens para obstar a execução - Entendimento deste E. TJSP
no sentido de que as medidas pretendidas não possuem a
eficácia de alcançar ou localizar bens pertencentes ao
patrimônio dos executados, mas apenas impõe restrições à
vida civil daqueles Medida que restringe a oportunidade
do uso da cnh para fins profissionais - Descabimento das
medidas coercitivas pretendidas Observância dos arts. 8o e
805 do NCPC - III
Bloqueio de cartão de crédito

Medida que, embora não tenha caráter patrimonial direto,
impede que os devedores contraiam novas dívidas, o que
contribui para o pagamento do débito exequendo, assim
como evita maior endividamento dos agravados Restrição
que não pode atingir cartões de crédito cuja finalidade
exclusiva consiste na compra de medicamentos e de
alimentos - Execução que se realiza no interesse do credor
Interesse público na prestação jurisdicional Ausência de
violação de direitos subjetivos dos devedores Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada em parte -
Agravo parcialmente provido, com observação”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 16.03.2020, tirado de ação de execução de
título extrajudicial, em face da r. decisão publicada em
26.02.2020,
que
indeferiu
o
pedido
formulado pelo
exequente, ora agravante, para bloqueio da carteira
nacional de habilitação, passaporte e cartões de crédito
de
titularidade
dos
coexecutados,
ora
coagravados.
Sustenta o agravante, em síntese, que é conferida ao
magistrado
a
possibilidade
de
adoção
de
medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
persuasivas e coercitivas atípicas, visando o cumprimento
da execução, com fundamento no art. 139, inciso IV, do
NCPC. Aduz, ainda, que as pesquisas de bens realizadas
restaram infrutíferas. Outrossim, narra que a execução
foi ajuizada no ano de 2016 sem que os executados tenham
quitado o débito. Por fim, sustenta que as medidas
pretendidas não são despropositadas, nem violam qualquer
direito fundamental dos agravados, mas impedem que os
agravados contraiam novas dívidas. Requer, assim, a
concessão de efeito ativo e, ao final, a reforma da r.
decisão agravada.
Recurso processado sem suspensividade e
sem o pretendido efeito ativo (fls. 32/33).
Decorrido
“in
albis”
o
prazo
para
apresentação de contraminuta pelo agravado (fls. 38).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução ajuizada pelo
ora agravante em face dos ora agravados, embasada em
cédula de crédito bancário, no valor de R$11.615.958,34
quando do ajuizamento da ação, em agosto de 2016 (fls. 01/03
dos autos principais).
Diante
das
diligências
infrutíferas
realizadas e da dificuldade em receber o pagamento do
valor objeto da execução, o exequente, ora agravante,
requereu a adoção de medidas alternativas de execução,
com fulcro no art. 139, IV, do NCPC, visando à suspensão
da carteira nacional de habilitação do coexecutado
Eduardo, ora agravado, assim como o bloqueio de seu
passaporte e dos cartões de crédito de sua titularidade
(fls. 607/609 do agravo).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
sob
os
seguintes
fundamentos
(fls.
610
dos
autos
principais):
“Vistos.
Fls.607/609: ainda que o novo art. 139 do
Código de Processo Civil determine que o juiz
deverá dirigir o processo determinando medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento da ordem judicial, inclusive nas
ações
que
tenham
por
objeto
prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pecuniária,
não
vislumbro
pertinência
e
adequação na determinação de apreensão do
passaporte e da CNH do executado e no bloqueio
de seus cartões de crédito.
O executado é devedor de valores que não foram
adimplidos e as medidas que podem levar ao
cumprimento
da
obrigação
reconhecida
por
sentença são medidas relacionadas ao seu
patrimônio, à expropriação de bens do seu
patrimônio
(tal
como
bloqueio
de
bens,
valores, etc.), e não medidas que possam
cercear sua vida, seu direito de ir e vir, seu
trabalho. Por isso, em que pese a argumentação
alinhavada pelo exequente, s.m.j., não se
mostram adequadas as medidas requeridas pelo
exequente de bloqueio de passaporte e CNH e
dos cartões de crédito do devedor.
Indefiro-as, portanto.
Defiro os demais requerimentos. Expeça-se e/ou
providencie-se o necessário.
Intime-se. Cumpra-se.”
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
o
exequente, ora agravante.
A priori, esclareça-se que o art. 139,
inciso IV, do NCPC, sem correspondente no ACPC, dispõe
que:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo
conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV
-
determinar
todas
as
medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar
o cumprimento de
ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
O dispositivo legal em comento, portanto,
poderá ser admitido, tudo a depender das peculiaridades
do caso em concreto, bem como desde que observados aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso dos autos, como visto alhures,
requereu-se, além do bloqueio de cartões de crédito, a
suspensão da CNH e bloqueio do passaporte do coexecutado,
visando à satisfação do valor executado na ação originária. Esclareça-se, inicialmente, que, não
obstante a ação executiva tenha sido distribuída no ano
de 2016, até o presente momento não houve a satisfação
integral do débito.
Por outro lado, através da análise dos
autos, constata-se que, por meio do sistema Bacenjud
(fls. 103/104 dos autos principais) foi localizada apenas
a quantia de R$166,34. A pesquisa pelo sistema Renajud
localizou dois vepiculos, ambos com restrições (fls.
115/119 dos mesmos autos).
Especificamente em relação à suspensão da
cnh e do passporte, todavia, observa-se que o pressuposto
para
a
adoção
destas medidas indutivas, sobretudo
considerada a restrição que impõem à esfera subjetiva do
devedor, que não puramente patrimonial, é a demonstração
da existência, ao menos de indícios da capacidade de
pagamento, ainda que parcial, pelo devedor.
Do contrário, não se revela possível
admitir que o sacrifício que se pretende impor à sua
liberdade individual é adequado, idôneo à finalidade
perseguida, qual seja, a satisfação do crédito.
Desta feita, cabia ao exequente, ora
agravante, trazer subsídios aos autos, que demonstrassem
a adequação e idoneidade das medidas pretendidas, o que,
todavia, não foi feito.
Não
obstante
o
aparente
estado
de
insolvência, não restou comprovado que estariam os
executados, deliberadamente, desfazendo-se dos seus bens
para obstar a execução, razão pela qual, por ora, não se
justifica, a adoção de medida gravosa e que atinja
diretamente os seus direitos subjetivos.
Ademais, não obstante a ação executiva
tenha sido distribuída no ano de 2016 e, até o presente
momento, não tenha havido a satisfação integral do
débito, o entendimento deste E. TJSP é no sentido de que
a eventual suspensão de CNH e o bloqueio de passaporte
não possuem a eficácia de alcançar ou localizar bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pertencentes ao patrimônio do devedor, mas apenas impor
restrições à vida civil deste.
Deste modo, as medidas relativas à cnh e
ao passaporte se mostram incompatíveis com a tentativa de
satisfação do crédito, uma vez que não teriam o condão de
modificar a circunstância de ausência de bens, ou, ainda,
de assegurar o cumprimento da obrigação, não se
revelando, portanto, eficaz ao fim que se destinaria,
qual seja, possibilitar o pagamento do débito executado.
Aliás,
o
art.
805, caput, do
NCPC,
estabelece que: “Quando por vários meios o exequente
puder promover a execução, o juiz mandará que se faça
pelo modo menos gravoso para o executado.”.
Assim,
a
determinação
das
medidas
pretendidas pelo exequente, no sentido de suspender a cnh
e bloquear o passaporte do coagravado, não se coadunariam
com o dispositivo em comento e, nem mesmo, com o objetivo
do procedimento executório, que consiste na satisfação do
débito.
Finalmente, restringiria oportunizar o uso
da cnh, em determinados casos, para fins profissionais,
em prol da família e da sociedade.
Neste sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Execução de
título extrajudicial
Decisão que indeferiu pedido
visando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação,
apreensão do passaporte e cancelamento de cartões de
crédito em nome do executado
Descabimento Medidas
coercitivas
que
ultrapassam
os
limites
da
proporcionalidade e razoabilidade Bloqueio em contas de
fundo de investimento, aplicação financeira e previdência
privada e quebra de sigilo bancário Inadmissibilidade
- Indeferimento que merece ser mantido
Recurso
improvido” (Relator(a): Thiago de Siqueira; Comarca: São
Paulo; Órgão
julgador:
14a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 05/06/2017).
“Agravo de instrumento. Ação de execução
por título extrajudicial. Pretendida ordem voltada à
apreensão/suspensão de passaporte, CNH e cartões de
crédito de titularidade dos executados. Indeferimento.
Irresignação improcedente. Alegação no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
processo de execução se arrasta por anos, sem a
satisfação da dívida. Regra do art. 139, IV, do CPC que
não pode servir de pretexto para se coartar as liberdades
civis, sobretudo em não havendo elementos palpáveis
mínimos a dar amparo à providência judicial. Precedentes”
(Agravo de Instrumento no 2103187-63.2018.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Bell; Comarca: São
Paulo; Órgão
julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 17/06/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RECEBIMENTO DO
CRÉDITO APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS E
BLOQUEIO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO IMPOSSIBILIDADE. Tais
medidas
não
demonstram
utilidade
prática
para
a
satisfação do crédito perseguido e, ainda, afrontam os
artigos 8o e 805, ambos do Novo Código de Processo Civil,
já que não observam a razoabilidade e a proporcionalidade
necessárias para resguardar a dignidade da pessoa dos
executados e garantir que a execução ocorra pelo meio
menos gravoso. Por conseguinte, é de se concluir que o
inc. IV, do art. 139, do Novo Código de Processo Civil,
não abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à
satisfação do crédito exequendo, a possibilidade de
apreensão de passaporte, CNH ou o bloqueio de cartões de
crédito. PRECEDENTES DESTA CÂMARA DECISÃO MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2115451-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Paulo; Data do Julgamento: 19/07/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS. Crédito referente à condenação em
honorários
advocatícios
de
sucumbência.
Recurso
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da habilitação (CNH) do agravado, retenção de
seu passaporte e bloqueio de cartões de crédito.
Controvérsia adstrita à possibilidade ou não de concessão
de tais medidas, com base no art. 139, IV, do CPC.
Hipótese em que foram esgotadas as tentativas de
localização de bens, porém a agravante não trouxe
qualquer elemento indicativo da existência de patrimônio
por parte do agravado. Existência de meios à satisfação
do crédito, ainda que parcial, que é pressuposto
indispensável para a concessão das medidas indutivas, sob
pena de convertê-las em medidas punitivas. Decisão
mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
2133644-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
Foro
de
Barueri;
Data
do Julgamento:
20/07/2018).
Esta C. 24a Câmara de Direito Privado
também já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o
tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA
EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que indeferiu os
pedidos formulados pelo agravante, que objetivava a
suspensão
da
Carteira
Nacional de Habilitação, do
passaporte e dos cartões de crédito da executada
Não
se vislumbra que as medidas pretendidas teriam eficácia
como meio de coação para obtenção do cumprimento da
obrigação, pela agravada
Medidas que não possuem o
condão de alcançar ou localizar bens pertencentes ao
patrimônio da executada, mas apenas impor restrições à
vida civil da devedora, o que não se pode admitir

Precedentes do TJ-SP
Decisão mantida
Recurso
improvido”
(Relator(a):
Plinio
Novaes
de
Andrade
Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/04/2017; Data de
registro: 03/05/2017).
Por fim, impende pesar o disposto no art. 8o
do NCPC, o qual preceitua que: “Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.”.
Por
esta
razão,
diante
dos
princípios
balizadores acima referidos, in casu, as medidas de suspensão
da cnh e bloqueio de passaporte, indeferidas pelo juízo “a
quo”, não se mostram recomendáveis.
Em contrapartida, o bloqueio dos cartões de
crédito de titularidade do coagravado Eduardo, embora não tenha
caráter patrimonial direto, impedirá que o devedor contraia
novas dívidas, o que contribuirá para o pagamento do débito ora
exequendo, assim como para evitar maior endividamento dos
agravados.
Fica observado, no entanto, que a restrição
não atinge cartões de crédito que tenham por finalidade
exclusiva a compra de medicamentos e de alimentos, como aqueles
que são fornecidos por supermercados e/ou farmácias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Esclareça-se, outrossim, que a execução
realiza-se no interesse do credor, nos termos do art.
612, do ACPC, com correspondência no art. 797, do NCPC,
razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios
concretos para a satisfação de seu crédito.
Isto é, ao credor deve ser assegurado o
devido processo legal, por meio de todas as ferramentas
disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do
adimplemento forçado, direito que lhe assiste.
Veja-se o dispositivo acima referido:
“Artigo
797. Ressalvado
o
caso
de
insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso
universal,
realiza-se
a
execução
no
interesse
do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados”.”
Nesta esteira, entre a possibilidade de
ter seus cartões de crédito bloqueados, e a tentativa de
fazer com que o credor seja satisfeito, sem que haja
violação da liberdade individual dos recorridos, ou
qualquer outra garantia fundamental, melhor se afigura
restringir os direitos creditórios dos executados.
Veja-se
o
entendimento
jurisprudencial
deste E. TJSP:
“Agravo de Instrumento - ação de execução
de alimentos - indeferimento da suspensão da CNH e
bloqueio
dos
cartões
de
crédito
do
executado
-
insurgência - medida coercitiva que está de acordo com o
novo panorama processual, em atenção aos princípios da
celeridade, efetividade e da dignidade da pessoa humana -
o princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o,
III, CF) deve ser analisado tanto da ótica do devedor
como do credor Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
instrumento
2198614-53.2019.8.26.0000;
Rel.:
Moreira
Viegas; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 24/10/2019; Data de publicação:
25/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Irresignação em face de decisão que indeferiu
pedido de bloqueio da carteira de motorista, cartões de
crédito do executado, passaporte ou impedimento de acesso
a linhas de crédito. Cabimento parcial. Execução se
processa no interesse do exequente, de modo menos gravoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
10
ao devedor, a quem cabe demonstrar alternativa de
quitação da dívida de forma menos onerosa. Inteligência
dos art. 797 e 805, parágrafo único, do CPC/2015. Débito
alimentar
decorrente
de
honorários
de
sucumbência.
Devedor se qualifica como administrador hospitalar e
possui aplicação financeira no exterior. Ausente em
contraminuta alguma indicação do interesse de pagamento
ao menos parcial do débito. Restrição de saída do país à
prévia garantia do Juízo; bloqueio de cartões de crédito
das bandeiras Visa, Mastercard, do administrado pela
Nubank, e a suspensão da CNH. Admissibilidade. Aplicação
de medidas indutivas ou de apoio para impelir o devedor
recalcitrante a satisfazer a obrigação. Inteligência do
art.
139,
IV,
do
CPC/2015.
Precedente
do
STJ.
Impossibilidade de obstar o direito de acesso a linhas de
crédito bancário. Alternativa plausível para até mesmo
eventual quitação da dívida. Demais medidas genericamente
relacionadas na inicial do recurso. Ausente a arguição de
razões para sua concessão ou para alteração do que restou
decidido pelo Juízo de origem a respeito. Recurso
parcialmente
provido
para
deferir
em
desfavor
do
executado a restrição de saída do país à prévia garantia
do Juízo; bloqueio de cartões de crédito das bandeiras
Visa, Mastercard, do administrado pela Nubank, e a
suspensão
da
CNH.”
(TJSP;
Agravo
de
instrumento
2213585-43.2019.8.26.0000;
Rel.:
James
Siano;
Órgão
julgador:
5a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
de
julgamento: 16/10/2019; Data de publicação: 16/10/2019)
“EXECUÇÃO
medidas restritivas deduzidas
pelo exequente indeferido em primeiro grau
recurso do
exequente. EXECUÇÃO
pedido de bloqueio de cartão de
crédito
possibilidade
precedentes do STJ - evidente
desinteresse do agravado em adimplir o débito - medida
coercitiva - recurso provido. EXECUÇÃO
pedido de
expedição de ofício ao Bacen descabimento pesquisa
pelos sistema Bacenjud que abarca toda a sorte de ativos
financeiros medida desnecessária inteligência do art.
13 do Regulamento Bacen Jud 2.0 do Banco Central do
Brasil precedentes
recurso não provido. EXECUÇÃO
pedido de intimação do executado pessoa física para que
indique bens à penhora
desnecessidade
anterior
penhora de outros bens imóveis nos autos recurso não
provido. DISPOSITIVO
recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de instrumento 2173539-12.2019.8.26.0000;
Rel.: Achile Alesina; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Data de julgamento: 02/10/2019; Data de
publicação: 02/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050986-26.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Por esta razão, cabível o bloqueio dos cartões
de crédito do coagravado Eduardo.
De rigor, portanto, a parcial reforma da
r. decisão agravada, nos termos da fundamentação acima.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com observação.
Salles Vieira, relator.